Tribunal: TJMT
Processo: 1008553-07.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008553-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 029.432.221-35 (AGRAVADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE CONCEDEU A COMUTAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 –
PRELIMINAR DA DEFESA
– NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – ÓRGÃO MINISTERIAL QUE APRESENTOU AS RAZÕES NO PRAZO – SÚMULA N.º 700 DO STF –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO –
REFORMA DA DECISÃO
– COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – VIABILIDADE – AGRAVADO QUE DESCUMPRIU MEDIDAS IMPOSTA NA PROGRESSÃO DE REGIME – ART. 4º DO DECRETO N.º7.420/2010 –
RECURSO PROVIDO.

A Súmula n.º 700, do Supremo Tribunal Federal, estabelece que
“
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. ”

Não sendo preenchido o requisito do art. 4º, do Decreto n.º 7.420/2010, ante a ocorrência de falta grave por descumprimento de medidas impostas na progressão de regime, inviável a concessão da comutação da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0001950-88.2008.8.11.0064, que concedeu a comutação da pena em 1/4 [um quarto], nos termos do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 7.420/2010, a
Ritieli Diomidio de Souza Vieira
.

Em suas razões (Id. 87515510 – fls. 95/98 e fl. 132), o Ministério Público requer a reforma da r. decisão para que ocorra a regressão do regime, vez que o recorrido cometeu falta disciplinar grave, ante a violação das condições impostas.

O douto magistrado
a quo
recebeu o agravo em execução por ser tempestivo (Id. 87515510 – fl. 136), asseverando que
“não estando ainda regulamentado em lei o processamento do agravo em execução, entende-se que se aplicam, por analogia, as regras referentes ao recurso no sentido estrito do Código de Processo Penal, quanto a prazos, ritos, requisitos etc. (arts. 581 e ss. do CPP). ”

Em contrarrazões (Id. 87515510 – fls. 165/166), a defesa constituída manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em execução, vez que intempestivo, e no mérito, pelo desprovimento, para que seja mantida incólume a decisão agravada.

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 87515510 – fl. 169).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição, Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo provimento do agravo em execução, com a reforma do
decisum
objurgado, a fim de quer não seja concedida a comutação de pena ao agravado, com base no art. 4º, do Decreto n.º 7.420/2010, por ele incorrer em falta grave (Id. 93543956), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUTAÇÃO DE PENA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO DECRETO CONCESSIVO. COMPROVAÇÃO. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, registra-se que, a defesa manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em execução interposto pelo
Parquet,
vem razão da manifesta intempestividade, contudo, compulsando os autos, nota-se que o Ministério Público tomou ciência da decisão que deferiu o pedido de comutação na data de 06 de abril de 2021, conforme Id. 87515510 – fl. 128.

O órgão ministerial requereu em 08 de abril de 2021, que as contrarrazões que foram apresentadas ao agravo em execução interposto pelo agravado fossem recebidas como razões, e encaminhadas ao e. Tribunal de Justiça.

A Súmula n.º 700, do Supremo Tribunal Federal, estabelece que
“
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. ”

Assim, observa-se que a manifestação do
Parquet
fora apresentada em menos de 05 (cinco) dias, não havendo assim que se falar em intempestividade.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar aventada.

VOTO.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0001950-88.2008.8.11.0064, que concedeu a comutação da pena em 1/4 [um quarto], nos termos do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 7.420/2010, a
Ritieli Diomidio de Souza Vieira
.

Trago trecho da decisão da autoridade judiciária (Id. 87515510 – fls. 106/113):

“(...) Trata-se de Guia de Execução Penal em que figura como recuperando RITIELI DIOMIDIO SOUZA VIEIRA, qualificado, condenado a uma sanção unificada de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Contra a decisão de sequência 111.1 a Defesa Técnica interpôs agravo em execução - sequência 125.1-, apresentando as respectivas razões na sequência 131.1, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu a comutação de pena nos termos do Decreto 7.420/2010.

Intimado, o presentante do Ministério Público apresentou as contrarrazões, pugnando pelo indeferimento do pedido - sequência 133.1.

Não estando ainda regulamentado em lei o processamento do agravo em execução, entende-se que se aplicam, por analogia, as regras referentes ao recurso no sentido estrito do Código de Processo Penal, quanto a prazos, ritos, requisitos etc. (arts. 581 e ss. do CPP).

O agravo não é dotado de efeito suspensivo (vide arts. 179 e 197, LEP). Certificada a tempestividade do recurso interposto (art. 586, CPP), forme-se o instrumento com as fotocópias (traslado) indicadas pela parte recorrente.

II-

Assiste razão à Defesa Técnica

Isto porque, conforme extrai-se dos autos, o pedido de comutação de pena nos termos do Decreto Lei nº 7.420/2010 fora indeferido uma vez que o recuperando teria cometido falta grave em 07 de julho de 2010, a qual respondeu nos autos da ação penal nº 736-07.2010.811.0092, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Contudo, tem-se que o recuperando fora absolvido perante o Tribunal do Júri da referida Comarca, ainda sem trânsito em julgado, uma vez que encontra-se pendente de análise o recurso de apelação interposto.

Inicialmente, tem-se que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana e, por regra, são raros os casos em que os pronunciamentos do Tribunal do Júri são alterados em grau de recurso, diante da soberania dos vereditos assegurada no art. 5º, XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal.

Ademais, tem-se que do recurso de apelação interposto contra a decisão do Júri são de fundamentações vinculadas. Isto é, apenas nas hipóteses do art. 593, III do CPP.

...

Desta feita, o Juízo está a conceder a Comutação de Pena em 1/4, nos termos do art. 2º, do Decreto-Lei nº 7.420/2010[1]. (...)”

Nota-se da leitura acima que a autoridade judiciária concedeu a comutação ao agravado, vez que o mesmo foi absolvido perante o Tribunal do Júri da comarca de Alto Taquari – MT, contudo, informou que encontra-se pendente de análise o recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Consigno que, a pena unificada do agravado é de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias (Id. 87515510 – fl. 116), sendo o início do cumprimento da pena em 25 de março de 2007.

Compulsando os autos, observa-se que em 05 de março de 2010, a autoridade judiciária, a fim de dar continuidade ao cumprimento da pena, entendeu por reestabelecer o regime semiaberto (Id. 87515507 – fls. 194/197), sob as seguintes condições:

“(...) a) não se ausentar da comarca sem prévia e expressa autorização deste juízo; b) comparecer quinzenalmente em juízo para justificar e comprovar atividade lícita, bem como, estar-submetendo a tratamento de desintoxicação - em decorrência de seu vício, qual seja, entorpecente, além do que deverá comprovar residência fixa; c) comprovar no prazo de 20 ( vinte ) dias, inicio de tratamento para essa desintoxicação decorrente do citado vicio; d) não frequentar lugares impróprios, bem como, não se ausentar de sua residência após as 19:00 h, exceto para as hipóteses de estudo, além de se for o caso do tratamento ser realizado no período noturno, ou então, venha a desempenhar atividade lícita nesse período; e) não portar armas ou qualquer outro instrumento que venha por em risco a integridade física de seus semelhantes. (...)”

Em 17 de junho de 2010, a autoridade policial da comarca de Alto Taquari – MT, requereu a decretação da prisão temporária do agravado, para garantia da ordem pública, vez que, supostamente, o mesmo cometeu o crime de homicídio na data de 14 de maio de 2010, sendo a prisão decretada pelo douto magistrado singular em 30 de junho de 2010.

In casu,
depois de detida análise, verifica-se que o crime doloso foi cometido após a progressão de regime do agravado.

Com efeito, registra-se que, o agravado descumpriu as medidas impostas no momento da progressão de regime para o semiaberto, pois se ausentou da comarca de Rondonópolis –MT, sem prévia comunicação ou autorização, bem como de se apresentar quinzenalmente ao juízo.

Na audiência de justificativa realizada em 11 de janeiro de 2011, o agravado informou que
“a razão qual deixou de dar continuidade no cumprimento de sua pena no regime semi-aberto, deve ao fato de que teria se ausentado desta comarca para procurar emprego em outra região, já que perante essa municipalidade não logrou êxito em encontrar labor lícito, razão qual inicialmente foi embora para Pedra Preta, sendo que nessa cidade permaneceu segregado pelo período de 20 ( vinte ) apenas, sendo que posteriormente a isso, deslocou Para Alto Taquari, cidade essa onde possui uma Irmã pelo qual lá reside, e nessa cidade permaneceu por um mês trabalhando co a pessoa de Ricardo, cidadão esse que contratava trabalhador para descarregar grãos em carretas e que optou deslocar em Alto Taquari, por lá sua-irmã residir, bem como em face de maior facilidade de encontrar emprego; QUE após esse período de 01 ( um ) mês trabalhando em Alto Taquari retornou para este município de Rondonópolis, sendo que assim que deslocou novamente para este município, tendo em vista que ficou preocupado com sua irmã, já que vários policiais daquela comarca de Alto Taquari o procuravam, tendo em vista da imputação que lhe haviam feito, acusação essa consiste de que teria matada uma pessoa naquela comarca, contudo, nega esse imputação; QUE tem teria feita essa imputação teria sido a pessoa de Douglas, pessoa essa já conhecida do justificante; QUE não - sabe informar a razão pelo qual o Douglas lhe fez essa acusação; -QUE confirmar ser sua assinatura lançada na expediente encartado às fls. 186-9; QUE apresentou em juízo por uma única vez, sendo que posteriormente não mais apresentou porque já teria decorrido mais de trinta dias e ficou comedo de ser preso em decorrência desse fato, ou seja, de não ter apresentado em tempo certo; QUE até a comarca vizinha de Pedra Preta, teria sido seus familiares quem o levou, sendo que por sua vez de pedra Preta ao Alto Taquari foram os familiares daquela comarca de Pedra Preta que o levaram até o município último citado; QUE nesse período que, permaneceli em liberdade não teria praticado nenhum outro delito, senão o que lhe estão imputando; (sic. Id. 87515507 – fls. 232/233)”

Vale destacar, que segundo o Supremo Tribunal Federal, não é necessário a instauração do procedimento administrativo disciplinar – PAD, quando realizada a audiência de justificação na presença do defensor e do Ministério Público, vejamos:

“Ementa: Processual penal. Recurso extraordinário. Execução penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Provimento do Recurso. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa. 3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação. 4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. (RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020)”

Assim, entendo que razão assiste ao Órgão Ministerial.

Explico.

O Decreto n.º 7.420/2010, em seu art. 4º, estabelece que
“
A concessão dos benefícios previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de
aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, garantido o contraditório e a ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza grave
, prevista na
Lei nº 7.210, de 1984
, cometida nos últimos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à publicação deste Decreto.

No caso em testilha, verifica-se o cometido de falta grave, vez que o agravado descumpriu as condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto, o que obsta a concessão da comutação.

Neste sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA FECHADO – COMUNICAÇÃO DO DEFEITO DA TORNOZELEIRA À CENTRAL DE MONITORAMENTO E DESCRIMINALIZAÇÃO DO USO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –NÃO COMPARECIMENTO PARA A TROCA DA TORNOZELEIRA DEFEITUOSA E USO DE ENTORPECENTES – CARACTERIZAÇÃO DE FALTAS GRAVES – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO CONSERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o consumo de entorpecentes, “apesar de não mais cominar pena privativa de liberdade, constitui falta grave, apta a autorizar a regressão de regime" (HC nº 373.714/SP).

“O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante. ”
(TJMT, AgExPe nº 130231/2017) (N.U 0006567-42.2018.8.11.0064, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018) (g.n) ”

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.

1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "
evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções
, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

2. Na hipótese, o agravante teria, supostamente,
praticado falta grave
, uma vez que
descumpriu as condições
do regime aberto, o que, de fato,
enseja a

regressão cautelar do regime prisional
.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.398/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) ”

Desta forma, o descumprimento das medidas impostas na progressão de regime (Id. Id. 87515507 – fls. 194/197), consiste em falta grave, o que denota o não preenchimento do requisito imposto no art. 4º, do Decreto n.º 7.420/2010.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do agravo em execução
, e no mérito,
dou provimento
, a fim de que a r. decisão seja reformada e seja indeferida a comutação de pena ao agravado, com base no art. 4º, do Decreto n.º 7.420/2010, ante o cometimento de falta grave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021